Tribunal: TJDFT
Processo: 0740744-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0740744-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A Agravado: Tarlisson Araújo Oliveira D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina, nos autos do processo no 0709326-53.2023.8.07.0005, assim redigida: “A parte autora pleiteia que seja realizada pesquisa de endereços, via RENAJUD, SISBAJUD e INFOJUD, para localizarem o endereço do réu. Tem se o entendimento, que é acorde ao da jurisprudência majoritária, no sentido de que cabe ao autor promover todos os esforços no sentido de encontrar o réu. Friso, por oportuno, que este Juízo, para cooperar com essa finalidade, autorizou a consulta aos sistemas conveniados INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD, o que atende o disposto no artigo 256, §3o, do CPC. Cumpre ressaltar que a solicitação de expedição de ofícios de forma genérica e a vários órgãos é prática comum em centenas de outros feitos e não atende ao disposto no dispositivo legal supra. Primeiro, em raros casos obtem-se a efetividade desejada, posto que quem deve em regra não atualiza dados (como se observa nos sistemas eletrônicos acima), e, segundo, não há como ser deferida essa diligência em todos os feitos em que há a solicitação, posto que acarretará uma sobrecarga do serviço de expedição desta Vara Cível em claro prejuízo às demais ações em curso. Ante o exposto, INDEFIRO a diligência requerida. Concedo o prazo de 5 (quinze) dias para que o autor informe o paradeiro do veículo ou converta o feito em execução.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 51696834), em síntese, que é indevida a recusa de efetivação de pesquisa de endereço do devedor por meio dos sistemas informatizados à disposição do Juízo singular. Argumenta que já esgotou as alternativas de localização do endereço do devedor, necessitando de cooperação do Poder Judiciário para essa finalidade. Requer, por essas razões, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, com determinação para que o Juízo singular promova a pesquisa de endereço do devedor por meio dos sistemas informatizados aludidos. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram juntados aos presentes autos (Id. 51696836 e Id. 51696837). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. No presente caso o agravo de instrumento é inadmissível, pois a recorrente pretende impugnar decisão que indeferiu o requerimento de pesquisa de endereço do devedor por meio dos sistemas informatizados. Ocorre que o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. A recorrente argumenta que o tema em referência está relacionado à tutela provisória requerida, bem como ao mérito. Ocorre que o requerimento da medida liminar de busca e apreensão foi objeto de decisão anterior, na situação em que o Juízo singular deferiu a medida pleiteada (Id. 164662178 dos autos do processo de origem). Ademais, a pesquisa de endereço do devedor não integra o cerne da demanda veiculada pela ora agravante. Convém observar que a respeito da interposição de recurso contra decisões interlocutórias, o Colendo Superior Tribunal de Justiça examinou a questão no julgamento do Recurso Especial no 1.704.520-MT, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, e entendeu haver 3 (três) posições doutrinárias a respeito do tema, quais sejam: a) o rol do art. 1.015 do CPC é absolutamente taxativo e deve ser interpretado restritivamente; b) o rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, mas admite interpretações extensivas ou analógicas; e c) o rol do art. 1.015 é exemplificativo, admitindo-se o recurso fora das hipóteses de cabimento previstas no dispositivo. Na ocasião, prevaleceu a aplicação da segunda posição (b), que deu origem à formulação do seguinte precedente (tema 988): “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” O precedente deixou em aberto um espaço a ser preenchido pelo julgador por meio da valoração do caso concreto. O critério estabelecido consiste na apuração de situação de urgência cujo exame não possa ser postergado para eventual recurso de apelação. Convém ressaltar que ainda subsistem algumas hipóteses de admissibilidade do agravo de instrumento, ainda que não introduzidas pelo legislador e fixadas posteriormente pelo julgador. No caso, a recorrente pretende a reforma de decisão que indeferiu a efetivação de pesquisa de endereço do devedor por meio dos sistemas informatizados. A valoração da aludida hipótese indica que não há situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento futuro. Basta observar que subsistem outros meios de localização do endereço do devedor por iniciativa da própria sociedade agravante, além da hipótese de conversão da ação de busca e apreensão em execução. Pelas razões expostas o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois a matéria abordada na decisão interlocutória não se encontra contemplada no rol previsto no art. 1015 do CPC. Convém lembrar que o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). Diante dos argumentos acima articulados deixo de conhecer o recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos termos do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 25 de setembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator